Tribunal: TJMT
Processo: 1005223-73.2024.8.11.0007
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005223-73.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EULER CANDIDO WENCESLAU - CPF: 332.977.039-20 (APELADO), AMARILDO ROFINO DOS SANTOS - CPF: 701.708.431-49 (ASSISTENTE), EULER CANDIDO WENCESLAU - CPF: 332.977.039-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 913.923.731-15 (ASSISTENTE), LEONARDO APARECIDO DA ROCHA WENCESLAU - CPF: 061.537.911-74 (ASSISTENTE), ORLANDO RIBEIRO NUNES - CPF: 016.628.111-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EREMILTON SOUSA - CPF: 832.114.701-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 305 DO CTB. AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE TEMOR POR REPRESÁLIAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A EVASÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime previsto no art. 305 do CTB configura-se quando o condutor do veículo, envolvido em acidente de trânsito, afasta-se do local para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

2. A alegação de temor por represálias deve estar amparada em elementos concretos que demonstrem risco real à integridade física do agente, não bastando mera percepção subjetiva de "ânimos exaltados".

3. O fato de deixar terceiros no local do acidente, incluindo o próprio filho, não descaracteriza o dolo específico quando evidenciado que estes não foram deixados como representantes, mas sim abandonados pelo condutor que se evadiu.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por EULER CANDIDO WENCESLAU contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ausência do dolo específico exigido para a configuração do delito, alegando que o apelante não teve a intenção de fugir à responsabilidade civil ou penal, mas sim de se afastar do local por temer represálias pessoais, tendo deixado seu filho como representante para resolver as questões relacionadas ao acidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025